Tribunal: TJSP
Processo: 2333956-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais - Imposição ao réu da obrigação de pagamento dos honorários periciais relativos à perícia grafotécnica determinada.
I - Inconformismo do réu - Alegado cabimento desse ônus à parte autora, ou o rateio.
II - Improcedência da insurgência.
III - Prova pericial grafotécnica -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais - Imposição ao réu da obrigação de pagamento dos honorários periciais relativos à perícia grafotécnica determinada.
I - Inconformismo do réu - Alegado cabimento desse ônus à parte autora, ou o rateio.
II - Improcedência da insurgência.
III - Prova pericial grafotécnica - Imprescindibilidade para constatar a autenticidade da assinatura aposta no contrato - Ônus da prova da parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil - Inteligência do Tema 1061, relativo aos Recursos Repetitivos, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Imposição do pagamento corretamente determinada.
IV - Decisão mantida - Recurso não provido.